Tribunal: TJMT
Processo: 1015723-98.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015723-98.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIO DE SA PEREIRA - CPF: 442.596.701-15 (ADVOGADO), CAROLINE CARDOSO BASTOS - CPF: 052.838.581-03 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO-GROSSO (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO (INTERESSADO), BRUNO DE JESUS BARROS - CPF: 035.197.231-58 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ATO DE NOMEAÇÃO –
WRIT
DIRIGIDO AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO - ATO PRIVATIVO DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO – PEDIDO DE INCLUSÃO DESTA AUTORIDADE NOS AUTOS – OMISSÃO EXISTENTE - EMENDA À INICIAL - POSSIBILIDADE DESDE QUE MANTIDA A COMPETÊNCIA DO ORGÃO JULGADOR – PRECEDENTES DO STJ - CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO -
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

1. Os embargos declaratórios existem para exame de questões jurídicas de imprescindível manifestação judicial, ou seja, para que sejam sanadas as obscuridades, omissões e contradições, assim como para correção de erros materiais, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Verificada a existência de omissão na decisão embargada, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

3. O aprovado fora do número de vagas ofertadas no edital do concurso público tem apenas mera expectativa de direito à nomeação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por Caroline Cardoso Bastos contra acórdão proferido por esta Colenda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso e denegou a segurança, com fulcro no artigo 6o, §5o, da Lei 12.016/2009, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, a teor do art. 485, VI, do CPC.

Em suas razões a embargante alega omissão no acórdão, porquanto não houve apreciação do seu pedido de inclusão do Governador do Estado de Mato Grosso no polo passivo do
writ
.

Aduz que manifestou incidentalmente nos autos, solicitando a inclusão do Governador no polo passivo do
writ
, de modo que o acórdão embargado deveria ter se pronunciado a respeito do seu pedido.

Defende que o Tribunal da Cidadania entende que, por se tratar de vício sanável, antes de se extinguir o mandado de segurança sem resolução de mérito, deve-se oportunizar ao impetrante a possibilidade de incluir a autoridade coatora legítima no polo passivo.

Verbera que devem ser aplicados os efeitos infringentes, dando-se conhecimento e provimento aos aclaratórios, a fim de que seja incluído o Governador do Estado de Mato Grosso no polo passivo do remédio constitucional, com posterior julgamento de mérito.

Pautada nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado (págs.01/06 – id.n.

37290977).

Contrarrazões pela rejeição dos embargos de declaração (pág.70– id.n.

39287981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por esta Colenda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, extinguiu mandado de segurança sem resolução de mérito, em razão do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso.

Extrai-se dos autos que Caroline Cardoso Bastos submeteu-se ao concurso público aberto pelo Edital no 01/2017, o qual ofereceu, inicialmente, 10 (dez) vagas para o cargo de Professor de Educação Básica/Língua Estrangeira, tendo logrado classificação em 12o (décima segunda) colocação.

À vista de sua não nomeação, a impetrante impetrou mandado de segurança
contra ato tido por ilegal praticado pelo Exmo. Sr. Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso, visando à correção desta omissão.

Ao apresentar defesa no
mandamus
, o
Estado de Mato Grosso, contudo, suscitou preliminar de ilegitimidade passiva do Exmo. Sr. Secretário de
Estado de Educação, Esporte e Lazer
, ao argumento de que compete ao Governador do Estado nomear os candidatos aprovados em concurso público, conforme o art. 66, XI, da Constituição do Estado e do item 15.4 do Edital no.01/2017, tendo esta tese sido acolhida por este colegiado, que extinguiu o processo nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Ato contínuo, a impetrante interpôs embargos declaratórios, defendendo omissão no acórdão, porquanto não houve apreciação do seu pedido de inclusão do Governador do Estado de Mato Grosso no polo passivo do mandado de segurança.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis quando na decisão ou acórdão houver obscuridade, contradição, erro material ou quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, nos estritos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, o acórdão embargado consignou:

“[....]
No entanto, compulsando os autos com acuidade e os documentos de fl. 27 – id 19918990 e fl. 01 – id 19918998 juntados pela impetrante, verifica-se que a autoridade coatora arrolada na ação mandamental não se omitiu na prática do ato perpetrado por ilícito, pois, no caso concreto, o ato de nomeação e posse de candidato aprovado em certame público é de competência do Governador do Estado de Mato Grosso, por força do art. 66, XI, da Constituição Estadual e do item 15.4 do Edital 01/2017, in verbis:

“Art. 66 Compete privativamente ao Governador do Estado:

I – (...).

XI - prover os cargos públicos estaduais, na forma da lei;”

“15.4
. A nomeação dos candidatos dar-se-á por meio de ato governamental
publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, respeitando-se rigorosamente a ordem de classificação para o cargo/perfil profissional/município/polo para qual concorreram”.

[.....]

Assim, não demonstrada a prática/omissão de qualquer ato ilegal ou abusivo pela autoridade indigitada como coatora, a fim de configurar-se a sua legitimidade para a causa, nos moldes do art. 6o, §3o, da Lei no 12.016/2009, não há como prosseguir a ação mandamental, a qual deve, por este motivo, ser extinta.

Ante o exposto,
acolho
a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso, denegando a segurança, com fulcro no artigo 6o, §5o, da Lei 12.016/2009, e extinguindo o processo, sem resolução do mérito, a teor do art. 485, VI, do CPC.” (sic. pág.62-id.n.

370434540).

De fato, realmente se constata a ocorrência de omissão no bojo do acórdão embargado, porquanto
não foi analisada a emenda à inicial (id.n.29102452)

requerida

para inclusão do Governador do Estado de Mato Grosso no polo passivo do
mandamus
, devendo o vício ser corrigido nesta instância revisora (artigo 1.022, CPC).

Nesse mister, o art. 6o da Lei no 12.016/2009 dispõe que a petição inicial do mandado de segurança deve "
preencher os requisitos da lei processual
", ou seja, "
a petição inicial do mandado de segurança deverá atender aos requisitos genericamente exigidos para qualquer petição inicial, os quais se encontram elencados nos arts. 282 e 39, I, do CPC [1973]
",
correlatos aos artigos 319 e 106, I, do CPC/2015
(CÂMARA, Alexandre Freitas. Manual do mandado de segurança. São Paulo : Atlas, 2013. p. 150).

Além de estabelecer os requisitos da petição inicial, o Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente, também admite a
possibilidade de emendar
ou
complementá-la
tanto por determinação do juiz (art. 321),
quanto por iniciativa do autor, com a ressalva de que seja antes da citação
(art. 329, I) ou até o saneador, desde que haja consentimento da outra parte (art. 329, II).

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite até mesmo a alteração no polo passivo, na indicação da autoridade coatora, desde que "
o órgão jurisdicional em que a demanda tenha sido proposta for competente para o conhecimento do mandamus
..." (AgInt no REsp 1716391/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, T2, DJe 03/05/2018).

Na hipótese em exame, embora a indicação da autoridade tenha recaído sobre quem não poderia figurar em tal posição, a narrativa fática contida na petição inicial é bem delineada, qual seja, ver a nomeação da embargante no cargo em que foi classificada fora do número de vagas prevista no edital, sendo que, nos termos do item 15.4 de tal instrumento, a autoridade responsável para tanto é o Governador do Estado (pág.27 – id no.

19918990). Vejamos:

“15.4. A

nomeação dos candidatos dar-se-á por meio de ato governamental
publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, respeitando-se rigorosamente a ordem de classificação para o cargo/perfil profissional/município/polo para qual concorreram.”

Assim, considerando que o ato de nomeação é realizado pelo Governador de Estado e que houve requerimento da inclusão desta autoridade pública no
mandamus
, é certa a sua legitimidade para compor o polo passivo da ação constitucional, nos termos do art. 66, XI, da Constituição Estadual.

Logo, os aclaratórios devem ser acolhidos para sanar o vício apontado pelo embargante, corrigindo-se a omissão detectada.

Contudo, verifica-se nos autos que a embargante foi classificada além do número de vagas para o cargo disputado, não havendo que se falar em direito à nomeação, já que não há a configuração de nenhuma situação de preterição.

Ademais, ao contrário do afirmado pelo impetrante, não se extrai dos autos nenhuma assertiva excepcional que convença acerca da existência de fato que acarrete o direito subjetivo à nomeação, de imediato, impondo-se, portanto, a denegação da segurança.

Ante o exposto,
acolho os embargos sem efeitos infringentes
, com base no art. 1.022, II, do CPC, para sanar o vício apontado pela embargante e, por consequência, para incluir o Governador do Estado de Mato Grosso no polo passivo do mandado de segurança, denegando-se, porém, a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020